Tribunal: TJMT
Processo: 1034485-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034485-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEVERINA BENEDITA DA SILVA - CPF: 616.335.181-91 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034485-91.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Severina Benedita da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA AQUISIÇÃO DO RESPECTIVO CARTÃO DE CRÉDITO. ENCERRAMENTO DA CONTA OCORRIDO UM ANO ANTES DO DÉBITO. RECLAMAÇÃO NO PROCON NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Em análise dos autos, tem-se que o nome da Autora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 193,10, disponibilizado em 23/05/2021, referente a dívida vencida em 04/02/2021 que se tratava de débitos realizados no cartão de crédito em 13/01/2021, com vencimento em 04/02/2021. Entretanto, consta do termo de encerramento de conta datado de 05/12/2019.

3. Ademais, pelos documentos apresentados pelo Reclamado, precisamente a Proposta de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física, não consta a opção a título de cartão de crédito, sendo expressamente negada pela Autora a contratação de conta especial (id 122345510).

4. Além disso, o Reclamado afirma que o cartão de crédito foi contratado desde 2017, mas somente junta aos autos extratos de débito referentes a fevereiro/2021, isto é, do período que a conta corrente já estava encerrada, confirmando a alegação da Reclamante que nunca recebeu o cartão de crédito e não o utilizou quando ainda movimentava a sua conta corrente.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa reclamada
não apresentou nos autos nenhuma evidência significativa
da existência de crédito em seu favor. Tendo em vista que, a dívida em questão se refere a data posterior ao encerramento da conta da reclamante com o banco reclamado (ID 64125587) e os documentos trazidos pela reclamada aos autos, se refere a vínculo anterior ao débito reclamado na inicial.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.”.

6. A propósito, é pacifico, na doutrina e jurisprudência, que, tratando-se de inscrição e/ou manutenção indevida no cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, basta a comprovação do ilícito, uma vez que os prejuízos decorrentes desse ato são de conhecimento de toda a sociedade. Cuida-se do dano moral presumido ou do dano moral in re ipsa, isto é, aquele que independe da produção de outras provas, porquanto a lesão extrapatrimonial é evidente.

7. A sentença que declarou inexistente o débito questionado no valor de R$ 193,10, bem como condenou o Recorrente pagar a quantia de R$ 4.000,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022